Tribunal: TJSP
Processo: 1029557-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Furto de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente do autor. Realização de transferências eletrônicas no dia seguinte ao furto do aparelho. Ausência de comunicação imediata do sinistro à instituição financeira para bloqueio do acesso à conta. Validade das contratações, porquanto realizadas antes da comunicação ao banco. Operações

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Furto de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente do autor. Realização de transferências eletrônicas no dia seguinte ao furto do aparelho. Ausência de comunicação imediata do sinistro à instituição financeira para bloqueio do acesso à conta. Validade das contratações, porquanto realizadas antes da comunicação ao banco. Operações que não destoam do perfil do correntista. Falha na prestação do serviço não configurada. Indevido o ressarcimento dos valores e indenização por dano moral. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO.